Tribunal: TJES
Processo: 0001665-16.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001665-16.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALVARENGA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001665-16.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALVARENGA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LENIDIA CIRILO ALVARENGA GUIMARAES, JOSILENI MARIA CIRILO DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal – Apelação Criminal – Crime de Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, caput, do CP, c/c Lei nº 11.340/2006) – Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha) – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Insubsistência – Prova firme e harmônica – Depoimentos das vítimas corroborados por testemunho policial e documentos – Palavra da vítima com especial relevância em delitos de violência doméstica – Pena-base – Fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime – Manutenção da indenização fixada a título de danos morais – Assistência judiciária gratuita – Competência do juízo da execução – Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Carlos Alvarenga Guimarães, condenado pela prática de dois crimes de ameaça, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, em desfavor de Lenidia Cirilo Alvarenga Guimarães (ex-esposa) e Josileni Maria Cirilo da Silva (enteada), bem como por descumprimento de medida protetiva de urgência.

2.O apelante foi condenado à pena total de 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada vítima.

3.A defesa pleiteia:

(i) a absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade;

(ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea;

(iii) a redução ou exclusão da indenização por danos morais; e

(iv) a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

4.As questões submetidas a exame são:

(i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade a justificar a condenação pelo crime de ameaça;

(ii) verificar a regularidade e fundamentação da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime;

(iii) avaliar a proporcionalidade da indenização fixada; e

(iv) definir a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

5.Materialidade e autoria comprovadas. O conjunto probatório é firme e coerente, composto por depoimentos consistentes das vítimas, corroborados por testemunho do policial militar que atendeu à ocorrência, boletim de ocorrência, flagrante e prova documental da vigência da medida protetiva. A ameaça foi clara, direta e com uso de facão, demonstrando grave intimidação e contexto de violência doméstica.

6.Palavra da vítima assume especial relevância em crimes dessa natureza, quando coerente e respaldada por demais elementos de prova. No caso, a narrativa é uniforme e harmônica, afastando dúvida razoável sobre a autoria.

7.Dosimetria da pena. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na utilização de arma branca (facão), que intensificou o potencial de intimidação, justificando o aumento da pena-base. Quanto aos motivos do crime, o juízo de origem destacou sua trivialidade e o caráter possessivo do comportamento do réu, configurando reprovabilidade acima da média e legitimando a exasperação da pena, conforme art. 59 do Código Penal.

8.Danos morais. O valor de R$ 2.000,00 por vítima é proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico e a violação à integridade psíquica das ofendidas. A fixação do valor decorre da própria condenação criminal, dispensando prova específica de dano.

9.Assistência judiciária gratuita. A análise da condição de hipossuficiência deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe verificar a real situação financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena, ao valor da indenização por danos morais e às custas processuais.

11.Tese firmada: Nos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação; é legítima a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime quando demonstrado o uso de arma branca e a motivação possessiva e desproporcional do agente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001665-16.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALVARENGA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LENIDIA CIRILO ALVARENGA GUIMARAES, JOSILENI MARIA CIRILO DA SILVA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“...; Consta do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia, que no dia 20 de março de 2023, na Rua Volta Redonda, 751, Jardim Botânico, Cariacica/ES, aproximadamente às 22:23h, o denunciado acima qualificado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que aplicou Medidas Protetivas de Urgência em seu desfavor, bem como ameaçou, por gestos e palavras, de causar mal injusto e grave às vítimas Lenidia Cirilo Alvarenga Guimarães, sua ex-esposa, e Josileni Maria Cirilo da Silva, sua enteada.

Denota-se do procedimento investigativo que Lenidia e o denunciado se relacionaram por, aproximadamente, 20 (vinte) anos e não possuem filhos em comum. Apurou-se, ainda, que Carlos faz uso de drogas e bebidas alcoólicas, bem como é uma pessoa agressiva, sendo que a vítima Lenidia já vivenciou outras situações de violência em sua relação doméstica e afetiva com o denunciado.

Nos autos do processo n. 0000393-67.2023.8.08.0050, foi proferida decisão judicial, no dia 14.03.2023 (fls. não enumeradas), que aplicou medidas protetivas de urgência em favor de Lenidia Cirilo Alvarenga Guimarães e em desfavor de CARLOS ALVARENGA GUIMARÃES, sendo que dentre as medidas estava a proibição de contato entre as partes, por qualquer meio, bem como de aproximação do denunciado com a vítima e sua residência. Ademais, CARLOS foi devidamente intimado daquela decisão no dia 16.03.2023 (conforme certidão anexada na última página deste processo – ainda não numerada).

No dia dos fatos, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência aplicadas em seu desfavor, o denunciado manteve proximidade com a vítima Lenidia Cirilo Alvarenga Guimarães, descumprindo a determinação judicial. Ademais, naquele mesmo contexto, CARLOS, após se irritar com o fato de Lenidia pegar uma caixa d’água para auxiliar sua filha Josileni, ameaçou as vítimas de morte, sendo que o denunciado estava com um facão em suas mãos...;” (os destaques constam do original).

Derradeiramente, arrematou o “Parquet”, por sua ilustre presentante legal, que o substrato fático que lastreia a pretensão condenatória subsume-se aos tipos penais descritos nos arts. 147, “caput”, do Código Penal (duas vezes), na forma da Lei Federal nº 11.340/2006 e, no art. 24-A da “Lei Maria da Penha”. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime de ameaça, à pena de 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além da fixação de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das vítimas, e imposição do pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, a defesa, pleiteia, em primeiro plano, a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria e da materialidade, sob o argumento de que a condenação estaria assentada exclusivamente nos depoimentos das vítimas, desprovidos de corroboração objetiva.

Em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

Requer, ainda, o afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais e, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais.

Nenhuma das teses recursais merece acolhida.

Em relação à materialidade e à autoria dos crimes de ameaça, os autos evidenciam a presença de substrato probatório robusto e harmônico, formado por depoimentos coerentes das vítimas, corroborados por testemunho de policial militar que atendeu à ocorrência, além de documentos que confirmam a existência de medida protetiva vigente à época dos fatos, da qual o réu foi formalmente intimado.

A ameaça foi perpetrada mediante gestos e palavras, com emprego de arma branca (facão), no interior do ambiente doméstico, em claro contexto de intimidação e dominação sobre as ofendidas, sua ex-companheira e sua ex-enteada.

A vítima Lenidia Cirilo Alvarenga Guimarães, em juízo, narrou com firmeza a dinâmica dos fatos. Disse que:

“Nesse dia cortaram a água da casa da minha filha. Eu subi até a casa de cima, onde morávamos, para pegar água na caixa. Ao entrar no quintal, ele gritou da porta: ‘Você entrou aqui? Eu vou te matar de facão dentro de casa.’ Peguei a caixa de água e desci. Ele veio atrás com o facão e um pedaço de ferro na mão e falou que ia matar a minha filha e ameaçou meu genro.”

O relato é claro quanto à ameaça direta e inequívoca à integridade física das vítimas, com uso de objeto capaz de causar grave dano, em ambiente marcado por prévia relação de intimidade e histórico de violência.

Josileni Maria Cirilo da Silva, enteada do apelante, confirmou integralmente a versão da mãe. Em juízo, afirmou:

“Eu vi quando ele gritou da janela para minha mãe: ‘Se você entrar aqui de novo, eu te mato.’ Depois ele desceu com um facão e uma barra de ferro e veio até onde eu estava. Olhou para mim e disse: ‘Eu vou te matar.’ Eu estava com minha filha pequena, peguei o celular e liguei para a polícia. Ele ainda ameaçou meu marido dizendo que, se fosse preso, voltaria para matar todo mundo.”

O depoimento da segunda vítima revela o contexto de descontrole e a intensidade da ameaça, que ensejou o imediato acionamento da força policial.

O policial militar Bismarke César Martins, testemunha presencial da abordagem, confirmou que encontrou as vítimas “abaladas e com medo”, e que uma delas relatou que “ele tinha medida protetiva e havia ameaçado com facão”. Narrou que, ao tentar contato com o acusado, este se recusou a sair de casa, sendo necessário conduzi-lo à viatura diante de sua alteração emocional.

Comprovada a ciência prévia do apelante quanto à medida protetiva deferida dias antes dos fatos (em 14/03/2023, com intimação em 16/03/2023), e diante da coerência entre os relatos das vítimas e da testemunha, tem-se que o conjunto probatório ultrapassa o mero juízo de suspeita. Trata-se de prova clara, segura e suficiente para sustentar a condenação.

Ressalte-se que a alegação de que a palavra das vítimas, isoladamente, não poderia justificar a condenação não se aplica ao presente caso.

Aqui, além dos depoimentos judicializados, houve confirmação do policial militar, boletim de ocorrência e flagrante, todos contemporâneos aos fatos, além da confirmação da vigência da medida protetiva, que evidencia o contexto de violência anterior e a gravidade da situação vivida pelas vítimas.

Rejeitada a tese absolutória, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base restou fixada em 02 meses e 07 dias de detenção, para cada crime de ameaça (vítima Josilani e vítima Lenidia).

A defesa sustenta que a pena-base foi majorada sem fundamentação idônea, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

Argumenta que os fundamentos adotados são vagos e genéricos, o que violaria o dever de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

A alegação não procede.

O magistrado sentenciante justificou o desvalor da culpabilidade afirmando que a ameaça foi perpetrada “na modalidade gestual, com uso ostensivo de arma branca (facão), o que denota elevado grau de intimidação”.

Tal fundamento encontra respaldo nos autos. O emprego de arma branca durante a ameaça representa carga intimidatória superior à ordinariamente exigida pelo tipo penal, o que justifica, com base concreta, o incremento da censura judicial à conduta.

No tocante aos motivos do crime, o juízo fundamentou a negativação em razão da trivialidade da causa geradora do conflito, oriunda do simples fato de a vítima ter buscado água para a filha, somada à reação agressiva e desproporcional do réu, o que evidencia comportamento possessivo e de controle sobre a ex-companheira.

O episódio se iniciou quando a ex-companheira do réu, Lenidia Cirilo, tentou pegar uma caixa d’água da própria residência para socorrer sua filha, que estava sem abastecimento. A reação do apelante foi imediata e desproporcional: ameaçou-a de morte com um facão, e, ato contínuo, ameaçou também a enteada, apenas por estarem dentro de um espaço que, embora partilhado anteriormente, não lhe dava exclusividade de posse ou uso.

A conduta agressiva do réu não foi provocada por qualquer conflito prévio ou resistência por parte das vítimas, mas, sim, por um ímpeto possessivo, incompatível com os valores democráticos de convivência e com os limites da ordem judicial imposta.

Houve, pois, motivação centrada no exercício abusivo de um pretenso domínio sobre o corpo e a liberdade da mulher, com o nítido propósito de impor medo e subordinação.

Tal conduta revela reprovabilidade acentuada, não por sua banalidade, mas pela origem abusiva da motivação e sua conexão com padrões de violência estrutural contra a mulher, sendo esse o exato fundamento da valoração negativa.

Trata-se de motivação que extrapola a esfera típica da ameaça, pois se funda na reação agressiva ao exercício de um direito básico pela vítima, qual seja, o de acessar bem de uso comum para fins emergenciais.

É esse desprezo pelos limites da convivência civil e da autoridade judicial que torna a motivação especialmente censurável, legitimando, à luz do art. 59 do Código Penal, a elevação da pena-base.

Assim, não se verifica qualquer nulidade ou ilegalidade na dosagem da pena, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

Ausentes atenuantes.

Incidiu ao caso a agravante do at. 61, II, “f” do CP, motivo pelo qual foi a pena fixada em 03 meses e 02 dias de detenção.

Não incidiram ao caso causas de aumento ou diminuição, razão pela qual para cada crime de ameaça, restou imposta uma pena de 03 meses e 02 dias de detenção.

Com o cúmulo material de crimes, ao acusado foi imposta uma reprimenda total de 06 meses e 04 dias de detenção.

Também não merece acolhida o pedido de redução do valor fixado a título de danos morais.

O quantum de R$ 2.000,00 para cada vítima está dentro dos limites da razoabilidade, atende ao caráter pedagógico e reparatório da medida e guarda proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada.

A fixação da indenização decorre do próprio reconhecimento da prática de crime que violou a dignidade e a integridade psíquica das vítimas no âmbito doméstico, não sendo exigível, para tanto, demonstração de prejuízo patrimonial ou documentação de abalo.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.